Tribunal: STF
Processo: Rcl 51513
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Valec Engenharia e Construções S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) nos autos do Processo 0000012-25.2014.4.01.3503, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 2.332/DF.



    A reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:



    “O juiz de primeiro grau, seguindo a jurisprudência da época, aplicou os juros compensatórios automaticamente.



    Interposto Recurso de Apelação, o Acórdão, embora afirmando seguir a ADI 2.332-DF, apenas realizou a mudança do percentual dos juros, sem analisar os critérios de incidência, ou seja, aplicou juros compensatórios de forma automática, sem se atentar que os juros compensatórios apenas podem incidir quando houver perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário (que não existe no caso em tela).



    […]



    Destarte, como se nota, a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região continua aplicando juros compensatórios automaticamente.



    Pelo exposto, evidenciada está que a decisão reclamada/impugnada não segue a ratio decidendi da ADI 2.332-DF.”



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida.



    Na espécie, aponta-se violação da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ADI 2.332/DF, assim ementada:



    “Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.” (ADI 2.332/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno – grifei)



    O acórdão reclamado, contudo, não apreciou a constitucionalidade de qualquer dispositivo do Decreto-lei nº 3.365/1941 em desacordo com o que foi decidido na ADI 2.332/DF, tendo limitado-se a entender que, no caso concreto, os juros compensatórios eram devidos.



    Inclusive, houve expressa menção ao julgamento da ADI 2.332/DF, quando o TRF1 reformou a sentença no tocante ao percentual dos juros compensatórios. Veja-se:



    “3. Embora se reconheça que a orientação adotada pela sentença, quanto aos juros compensatórios, à época, estivesse compatível com o entendimento até então consolidado na jurisprudência, o advento do julgamento de mérito da ADI n. 2.332/DF impõe sua adequação. A decisão recorrida deve ser ajustada para constar que os juros compensatórios são devidos no percentual de 6% ao ano, a partir da imissão na posse, tendo como base de cálculo a diferença entre o valor da indenização fixado na sentença e 80% do preço inicialmente ofertado.” (pág. 2 do documento eletrônico 8)



    Quanto à suposta aplicação automática dos juros compensatórios, verifico que o Tribunal reclamado, apesar de não ter se referido à produtividade do imóvel desapropriado de forma específica no capítulo relativo aos juros compensatórios, o fez diversas vezes no restante do aresto, assim como também já havia sido feito na sentença pelo juiz de 1º grau.



    Confiram-se trechos elucidativos do acórdão reclamado:



    “A VALEC Engenharia, Construções e Ferrovia S.A. ajuizou, em desfavor do particular descrito na inicial, ação de desapropriação, por utilidade pública, de uma gleba de terra destacada de 45,1071ha do imóvel denominado ‘Fazenda Vargem Alegre/São Jerônimo de Goiás’, situada no Município de Quirinópolis/GO, visando à implantação da ‘Ferrovia Norte-Sul’. […]



    No caso presente, o expert adotou o método comparativo direto de dados do mercado, para a terra nua, e o método da quantificação de custos, para as benfeitorias, com a aplicação de fatores de correção. Os elementos amostrais foram homogeneizados e saneados, por meio de correlação dos dados qualitativos e quantitativos, comparados com os atributos da mesma natureza do imóvel avaliando, como recomendado pela ABNT - NBR 14.653-3/2004. Para a data da perícia, como explicou o expert, foram tomados, como fonte de dados, 10 imóveis semelhantes ao imóvel avaliado, os quais também tinham como aptidão e ocupação a produção de pastagem e de bovinos.



    O imóvel foi vistoriado in loco pelo Perito, acompanhado pelos assistentes técnicos das partes, e os principais elementos que exercem influência no valor de mercado foram descritos. A perícia levantou aspectos relativos ao relevo, vegetação natural, hidrografia, capacidade de uso das terras, condições climáticas, benfeitorias, além de colacionar farto material fotográfico.



    […]



    Acerca dos fatores da desvalorização do imóvel, atentou o vistor para o fato de que “quando uma ferrovia passa dentro de um imóvel, isto prejudica uma ou ambas as partes remanescentes, em menor ou em maior prejuízo, na adequação, funcionalidade e dimensionamento da estrutura em relação às condições originais do seu projeto de exploração econômica” (doc. n. 97253629 - Pág. 51).



    Esclareceu que, com a passagem da ferrovia, o imóvel foi seccionado em duas partes de aproximadamente 49,10% (gleba 01) e de 50,90% (gleba 02), ocasionando em limitações e dificuldades no deslocamento de animais e máquinas de um lado para outro; que a faixa do corredor do domínio da ferrovia forma uma massa volumosa de vegetação e o local se tornará um caminho favorável para a passagem de terceiros tomando um perigo de ocorrência de fogo na época das secas; que houve aumento do custo operacional da fazenda, o que refletirá em maiores dificuldades na eventual necessidade de negociação do imóvel.” (págs. 6-8 do documento eletrônico 8)



    Assim, entendo que a decisão reclamada, ao determinar a incidência de juros compensatórios, na espécie, não ofendeu a autoridade do aresto proferido na ADI 2.332/DF. 



     



    A procedência desta reclamação só seria possível mediante o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada, o que é vedado pela firme jurisprudência deste Tribunal.



    Ademais, eventual inconformismo em relação à interpretação do art. 15, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365/1941 só poderia ser examinado no recurso adequado, notadamente o recurso especial, desde que preenchidos todos os requisitos de admissibilidade recursal.



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator